Tribunal: TJPA
Processo: 0000142-78.2017.8.14.0701
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000142-78.2017.8.14.0701

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MICHELLE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO DE 1º GRAU QUE REJEITOU A DENÚNCIA OFERECIDA PELO REPRESENTANTE DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE POLUIÇÃO SONORA. ARTIGO 54, §1º, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS – Nº 9.605/1998.

1. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DE MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO CRIME DE POLUIÇÃO SONORA – ARTIGO 54, §1º, DA LEI Nº 9.605/1998: PREJUDICADO.

1. TRATA-SE DE CRIME DE POLUIÇÃO SONORA, CUJA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO É DE 01 (HUM) ANO DE DETENÇÃO.

2. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS, COM BASE NO ARTIGO 109, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL.

3. AUSÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 117 DO CÓDIGO PENAL, VISTO QUE NÃO HOUVE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

4. COM FULCRO NO ARTIGO 111, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, A PRESCRIÇÃO, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA FINAL, PASSA A CORRER DO DIA EM QUE O CRIME SE CONSUMOU.

5. CONSIDERANDO QUE ENTRE A DATA DO FATO (08 DE JANEIRO DE 2017) E A PRESENTE DATA DE JULGAMENTO FLUIU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS, NECESSÁRIA A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E, CONSEQUENTEMENTE, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, DE OFÍCIO, RESTANDO PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA
, que
rejeitou
a
denúncia
proposta pelo órgão acusatório, contra a ora recorrida
Michelle Miranda
, pela suposta prática do
crime de poluição sonora – artigo 54 da Lei nº 9.605/1998
, com base no
artigo 395, inciso III, o Código de Processo Penal
, por total atipicidade da conduta.

Narrou a
denúncia
, ID 6468596, que no dia 08 de janeiro de 2017, por volta das 19h40min, uma equipe de policiais da DEMA – Unidade Integrada de Polícia do Meio Ambiente, compareceu no estabelecimento “Bar das Coleguinhas”, localizado na Passagem Santo Antônio, nº 17, Bairro Pratinha 2, nesta capital, de propriedade da nacional Michelle Miranda, após informações acerca da ocorrência do crime de poluição sonora.

Segundo restou apurado, o equipamento de som periciado pelos agentes públicos atestou a intensidade sonora de 81.0 decibéis, acima do limite permitido na legislação vigente. Ao ser inquirida sobre a prática da conduta delituosa, a ora recorrida teria informado: “
que é proprietária do Bar das Coleguinhas, que funciona de quarta a domingo, a partir das 16h. No local a declarante possui duas caixas de som, que na data do fato estavam funcionando
”.

Por tais motivos, o representante do
Parquet
pugnou pela sua condenação como incursa nas sanções penais do artigo 54, §1º, da Lei nº 9.605/1998.

Após o regular trâmite processual preliminar, o juízo
a quo
, inicialmente, desclassificou a conduta do artigo 54, §1º, da Lei nº 9.605/1998, para a do artigo 42 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, por não haverem indícios suficientes da suposta prática do crime de poluição sonora. Após operar tal desclassificação, o magistrado sentenciante rejeitou a denúncia peticionada pelo órgão acusatório, por atipicidade da conduta, com fulcro do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o membro do Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, ID 6468604.

Em suas
razões recursais
, aduziu que há provas suficientes nos autos a caracterizar a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 54, §1º, da Lei nº 6.605/1998, devendo ser, respeitosamente, modificado o entendimento do juízo singular, para que seja a ora recorrida denunciada pela prática do crime de poluição sonora, e processada e julgada nos termos da lei.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6468607, a defesa postulou pela manutenção integral da decisão proferida pelo magistrado primevo, na forma do artigo 589 do Código de Processo Penal.

Após o recebimento do recurso, o juízo de 1º grau manifestou-se pela
manutenção da decisão que rejeitou a denúncia
apresentada pelo representante do Ministério Público, por seus próprios fundamentos, ID 6468607, pág. 09.

Nesta
Superior Instância
, ID 7507384, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso, para que seja acolhida a denúncia proposta em desfavor da ora recorrida, com seu devido processamento e julgamento pela prática do crime de poluição sonora, tipificado no artigo 54, §1º, da Lei nº 9.605/1998.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que rejeitou a denúncia proposta pelo órgão acusatório, contra a ora recorrida Michelle Miranda, pela suposta prática do crime de poluição sonora – artigo 54 da Lei nº 9.605/1998, com base no artigo 395, inciso III, o Código de Processo Penal, por total atipicidade da conduta.

Em suas razões recursais, o membro do
Parquet
aduziu que há provas suficientes nos autos a caracterizar a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 54, §1º, da Lei nº 6.605/1998, devendo ser, respeitosamente, modificado o entendimento do juízo singular, para que seja a ora recorrida denunciada pela prática do crime de poluição sonora, e processada e julgada nos termos da lei.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo a sua análise.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. ARTIGO 107, IV, DO CÓDIGO PENAL
:

Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena em abstrato, conforme será demonstrado.

O
caput
do artigo 109 do Código Penal
, dispõe:

Art. 109.
A prescrição
,
antes de transitar em julgado a sentença final
,
salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código
,
regular-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
, verificando-se: (...).

Grifei

Com a redação dada ao referido artigo, percebe-se que o primeiro cálculo a ser feito sobre a prescrição deve recair sobre a pena máxima cominada em abstrato para cada infração penal. Se o cálculo deve ser realizado antes mesmo de qualquer sentença condenatória, na qual é concretizada a pena aplicada ao agente, podemos concluir que a prescrição que leva em consideração a pena máxima cominada a cada infração penal diz respeito à pretensão punitiva do Estado.

Em acréscimo, a legislação penal acrescenta, no
artigo 111, inciso I, do Código Repressivo pá
trio, que “
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começar a correr: I – do dia em que o crime se consumou
”.

Sobre o tema em testilha, o jurista
Rogério Greco
leciona: “
Assim, o inciso I do art. 111 do Código Penal determina que a prescrição pode ter como marco inicial o dia em que o crime se consumou, não sendo necessariamente a data em que foi realizada a ação
”.
(Curso de Direito Penal: Parte Geral, Volume I. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2012. Pág. 720)
.

Na hipótese, verifica-se o crime em tela ocorreu em
08 de janeiro de 2017
, ID 6468582, e que o representante do Ministério Público de 1º Grau
ofereceu a denúncia
em
23 de novembro de 2018
, ID 6468596.

Na ausência de marcos interruptivos da prescrição, visto que
não houve o recebimento da denúncia
, calcula-se o prazo prescricional pela pena máxima culminada ao delito em comento, qual seja, de
1 (hum) ano de detenção
–
artigo 54, §1º, da Lei nº 9.605/1998
.

Assim, tem-se o parâmetro de
4 (quatro) anos
para ocorrência do período prescritivo, nos moldes do
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
.

Desta forma, com o transcurso de
mais de 4 (quatro) anos
,
a partir do cometimento do crime

até a presente data de julgamento
,
sem que tenha havido recebimento da denúncia
,
é de se declarar a extinção da punibilidade do agente
, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, ficando prejudicado o exame do recurso.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. VIAS DE FATO. DECRETO-LEI N. 3.688/41, ART. 21. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. QUESTÃO CONHECIDA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO COM BASE NA PENA IN ABSTRATO. LAPSO PRESCRICIONAL VERIFICADO ENTRE A DATA DO FATO E A DO PRESENTE JULGAMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. RECURSO PREJUDICADO.

Considerando que a pena máxima in abstrato
prevista para a contravenção penal de vias de fato é inferior a um ano, que os fatos ocorreram em 1.12.2014,
que a denúncia não foi recebida
, que o acusado era menor de 21 anos à época dos fatos,
e que já houve decurso maior que um ano entre a data do fato e a do presente julgamento
,
deve ser reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal
. RECURSO PREJUDICADO.
(TJ/SC – RSE 0004089-06.2015.8.24.0064 São José, Relator: Desembargador ROBERTO LUCAS PACHECO, Quarta Câmara Criminal, Julgamento: 6 de outubro de 2016, Publicação: 06/10/2016).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MANEJADO PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO PRELIMINAR DE EMENDATIO LIBELLI. REJEIÇÃO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DIANTE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
(...). 5. No mérito, vale ressaltar, primeiramente, que a decisão combatida não declarou a extinção da punibilidade dos ora recorridos com fundamento na prescrição virtual, mas sim com amparo na pena máxima em abstrato cominada ao crime de furto de energia elétrica (art. 155, §3º, do CPP), qual seja, 04 (quatro) anos. 6.
Computado o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia (23/04/2010) e a publicação da sentença (25/03/2019), verifica-se um interregno superior a 08 (oito) anos, o que conduz à prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de furto de energia elétrica, com base na pena máxima prevista em abstrato
. (...). 9. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/BA – RSE 0003451-74.2006.8.05.0271, Relator: Desembargador LUIZ FERNANDO LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 18/06/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – INFRAÇÕES PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – ADITAMENTO DA DENÚNCIA – NOVA CAPITULAÇÃO LEGAL SEM DESCRIÇÃO DE FATO NOVO – INTERRUPÇÃO DO FATO PRESCRICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELO MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO.

(...). 2) Segundo entendimentos das Cortes Superiores, o recebimento do aditamento à denúncia não configura, por si só, causa interruptiva da prescrição, haja vista a ausência de previsão legal, podendo, todavia, interromper o prazo prescricional, quando houver modificação substancial do conteúdo da inicial acusatória. No caso da descrição de novo fato criminoso, a interrupção ocorrerá somente em relação ao fato novo e não ao crime anteriormente descrito. 3)
Deve ser mantida a decisão de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal decretada pelo juízo a quo com base na pena em abstrato, haja vista o transcurso do prazo prescricional previsto nos incisos V e IV do art. 109 do Código Penal
.
(TJ/MG – APR 10322130014283001 MG, Relator (a): Desembargadora KÁRIN EMMERICH, Julgamento: 29 de janeiro de 2019, Publicação: 06/02/2019).
Grifei

Portanto, verificando
o transcurso do lapso temporal superior a 4 (quatro) anos
, a teor do
artigo 109, inciso V, do Código Penal
, a partir da consumação do fato delituoso, e inexistindo qualquer causa interruptiva –
artigo 117 do Código Penal
-, necessária a declaração da prescrição e, consequentemente, a extinção da punibilidade do agente, de ofício, nos termos do
artigo 61 do Código de Processo Penal
, restando
prejudicado
o recurso interposto pelo representante do Ministério Público

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
julgo-lhe prejudicado
, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, reconhecendo, de ofício, a
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

É como
voto
.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 29/03/2022